Tribunal: TJES
Processo: 5007409-93.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007409-93.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: THATIANE AMARAL DE ARAUJO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RESOLUÇÃO 1000/21 DA ANEEL. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5007409-93.2023.8.08.0047

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDA: THATIANE AMARAL DE ARAUJO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

Isso porque a prova pericial foi requerida pela ré ante a justificativa de apuração da eventual relação entre a falha da prestação de seus serviços e o vício do aparelho de TV da autora; contudo, não houve condenação pelo juízo originário em ressarcimento de danos materiais.

Quanto ao mérito, em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

É que, a meu ver, parece-me incontroverso que a parte recorrida teve, no período compreendido entre 28/10/2023 e 30/10/2023, o corte do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

A recorrente / ré sustenta que houve a suspensão de energia elétrica ante a necessidade de substituição do medidor, visto que se encontrava deteriorado.

Contudo, tal medida se mostra ilícita, haja vista a ausência de prévia comunicação à consumidora acerca da suspensão de fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Como é cediço, o serviço de energia elétrica é essencial, sendo indevida sua descontinuidade por prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas, consoante dispõe o art. 362, IV, Resolução 1000/21 da Aneel.

Desse modo, restou demonstrado o ato ilícito praticado pela parte ré, devendo a autora ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
REESTABELECIMENTO APÓS PRAZO DE 24 HORAS PREVISTO NO ART. 362, IV, DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. ART. 405 DO CC. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a analisar se houve ato ilícito da concessionária em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora/apelada nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2024, bem como a ocorrência de dano extrapatrimonial. 2. Conforme narra a inicial, os autores afirmam que permaneceram sem o serviço por 38 (trinta e oito) horas. Por sua vez, verifica-se que a concessionária, apesar de afirmar ter religado o fornecimento no prazo de 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução nº 1000/2021, não trouxe comprovação aos autos, deixando de demonstrar a existência de fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 3.
Portanto, caracterizada
a falha na prestação do serviço, que deixou de reestabelecer o fornecimento do serviço essencial de energia elétrica em tempo razoável, ou seja, de 38 horas, entende-se que deve a concessionária ré indenizar os consumidores.
4. Quanto aos danos morais, entende-se que o alongado período de não atendimento da demanda pela empresa, de per si, configura o dano, presumível como decorrente de forma automática dos fatos em questão, dispensando larga investigação probatória, posto que exsurge da própria omissão do ato, haja vista a essencialidade do serviço público de energia elétrica.
5. A respeito do quantum indenizatório arbitrado, este deve estar regrado dentro dos parâmetros dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de deferir enriquecimento indevido a uma das partes da lide. 6. In casu, é necessário destacar que uma das filhas dos autores apresenta transtorno do espectro autista (TEA) e a outra possuía 04 (quatro) meses de vida quando da ocorrência dos fatos, as quais necessitavam de cuidados especiais (certidão de nascimento e laudo médico às fls. 20 e 21). 7. Assim, da análise dos autos, entende-se que o valor fixado na sentença em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor se mostra insuficiente ao caso em apreço, de modo que a indenização deve ser majorada para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, levando em consideração o caráter pedagógico da indenização, a gravidade da conduta, suas consequências e o potencial econômico do ente financeiro. Precedentes do TJCE. 8. Por fim, a respeito do termo inicial de incidência dos juros moratórios, verifica-se que o juízo a quo, ao estabelecer a condenação em danos morais, fixou o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso. No caso, configurada a responsabilidade contratual no presente caso e sendo a obrigação ilíquida, os juros de mora dos valores devidos a título de dano moral incidem desde a citação (art. 405 do CC). Assim, merece reparo a sentença para que o termo inicial dos juros de mora, na condenação ao pagamento de danos morais, incida desde a citação. 9. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer dos recursos interpostos, para dar provimento ao Apelo dos autores e dar parcial provimento à Apelação do réu, nos termos do voto da relatora.(Apelação Cível - 0200249-74.2024.8.06.0133, Rel. Desembargador(a) MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 27/11/2024, data da publicação: 27/11/2024)
grifei

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS GABINETE DO DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA DUPLA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5300514-06.2021.8.09.0170 Comarca: CAMPINORTE3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br)1ª APELANTE: MARIA JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA2º APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA GOIÁS1º APELADO: EQUATORIAL ENERGIA GOIÁS2ª APELADA: MARIA JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRARELATOR: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. TEMA 27 TJ/GO.
A falha na prestação do serviço de energia elétrica que ultrapassa os prazos regulamentares previstos no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando comprovação adicional pelo consumidor.
2. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional e razoável, atendendo à finalidade de reparar o dano sem configurar enriquecimento ilícito, em conformidade com precedentes do STJ e do TJGO (Súmula 32/TJGO).3. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. Comprovados os danos materiais e lucros cessantes, é cabível a reforma da sentença para incluir as respectivas condenações.PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SEGUNDO APELO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,5300514-06.2021.8.09.0170,DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA - (DESEMBARGADOR),3ª Câmara Cível,Publicado em 04/12/2024 13:06:45
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)